Tribunal: TJSP
Processo: 1502291-89.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (Artigo 180, caput, do Código Penal). RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO.
Desclassificação para o delito de receptação culposa – NEGADO – Elemento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (Artigo 180, caput, do Código Penal). RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO - INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO.
Desclassificação para o delito de receptação culposa – NEGADO – Elemento subjetivo do tipo devidamente caracterizado.
Pena-base no mínimo legal – IMPOSSIBILIDADE – Circunstâncias fáticas que indicam maior rigor.
Manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos.

Recurso improvido.